Tribunal: TJPA
Processo: 0810156-47.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810156-47.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO: M. L. B. D. A., PATRICIA REGIS BRASIL, DANIEL PINHEIRO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO E OPME. ROL DA ANS. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que, no âmbito de agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e manteve tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer, determinando o custeio, no prazo de 48 horas, de cirurgia ortopédica bilateral (tenólise/tenonese e artrotomia) e dos materiais especiais (OPME) indicados pelo médico assistente, em favor de menor, sob pena de multa diária limitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a decisão monocrática que manteve a tutela de urgência merece reforma;

(ii) se a negativa de cobertura pode se amparar na limitação do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e em cláusulas contratuais restritivas;

(iii) se a instauração de junta médica ou a realização de perícia judicial obstam a concessão da medida urgente;

(iv) se é cabível substituir o custeio direto por reembolso nos limites contratuais;

(v) se a multa cominatória fixada se mostra excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, evidenciado o risco à saúde de menor, a justificar a manutenção da tutela de urgência.

4. Cláusulas restritivas e discussões acerca do Rol da ANS não podem, em juízo sumário, esvaziar a finalidade do contrato de assistência à saúde, sobretudo diante de prescrição médica específica e da prioridade absoluta conferida à criança e ao adolescente (art. 227 da CF).

5. A instauração de junta médica ou a necessidade de perícia não constituem óbice à concessão da medida liminar quando o retardamento do tratamento pode acarretar agravamento do quadro clínico.

6. Em contexto de urgência, mostra-se inadequada a substituição do custeio direto por simples reembolso, quando tal medida pode comprometer a efetividade da tutela.

7. Multa cominatória fixada em patamar moderado e com limitação máxima, revelando-se proporcional à natureza da obrigação e ao bem jurídico tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“Em demandas envolvendo plano de saúde e paciente menor, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a tutela de urgência que determina o custeio de procedimento cirúrgico e materiais correlatos prescritos pelo médico assistente, não sendo suficiente, em cognição sumária, a invocação de limitações do Rol da ANS ou de cláusulas contratuais restritivas.”

“A multa cominatória fixada com moderação e limitação máxima revela-se adequada para assegurar a efetividade da tutela de urgência em matéria de saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 300 e 1.021; CDC, arts. 6º e 51; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0810156-47.2023.8.14.0000; Agravante: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE; Agravado: M. L. B. D. A. (menor representado por seus genitores);

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática agravada, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de 1º grau que deferira parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por M. L. B. D. A., menor representado por seus genitores, perante a 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

A decisão agravada em 1º grau

deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a operadora custeasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, procedimento cirúrgico nos joelhos do autor (TENÓLISE/TENONESE e ARTROTOMIA), bem como materiais especiais cirúrgicos, conforme prescrição do médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00.

No agravo de instrumento, a ora agravante sustentou, em síntese:

(i) ausência dos requisitos do art. 300 do CPC;

(ii) ausência de cobertura contratual para parte dos materiais;

(iii) necessidade de submissão à junta médica;

(iv) ausência de urgência comprovada;

(v) possibilidade de reembolso nos limites contratuais, sobretudo por escolha de prestador fora da rede;

(vi) necessidade de perícia judicial;

(vii) limitação do valor a ser reembolsado ao custo de aquisição;

(viii) abusividade das astreintes.

Foi proferida decisão monocrática negando provimento ao agravo de instrumento, assentando, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a necessidade clínica do procedimento e a inadequação da negativa de cobertura fundada em restrições contratuais/rol da ANS, além de reputar proporcionais as astreintes fixadas.

Irresignada, a seguradora interpôs o presente agravo interno (id. 32195161), alegando, em panorama geral, que o menor teria sido diagnosticado com “genolvago grave em joelhos”, com primeira cirurgia em 03/10/2022, e que a segunda intervenção seria continuidade para retirada de implante temporário; sustenta, contudo, que a decisão monocrática mereceria reforma, defendendo, notadamente:

(i) centralidade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e do rito de atualização;

(ii) legalidade da instauração e da conclusão de junta médica;

(iii) necessidade de observância das regras sobre OPME/marcas;

(iv) possibilidade de realização na rede referenciada e, se fora da rede, reembolso nos limites contratuais;

(v) necessidade de perícia judicial;

(vi) questionamentos sobre a multa cominatória.

Ao final, requer reconsideração ou submissão ao colegiado, para que seja conhecido e provido o agravo interno, reformando-se a decisão combatida.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme informado.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento, nos termos do art. 1.021 do CPC.

A matéria devolvida a este colegiado, no âmbito do agravo interno, restringe-se a verificar se deve ser mantida ou reformada a decisão monocrática que, no agravo de instrumento, negou provimento e preservou a tutela de urgência deferida em 1º grau para compelir a operadora ao custeio de cirurgia ortopédica bilateral em joelhos (TENÓLISE/TENONESE e ARTROTOMIA) e materiais especiais (OPME) indicados, sob astreintes.

O agravo interno não constitui nova oportunidade para simples reiteração de argumentos já apreciados, exigindo demonstração concreta de equívoco, teratologia, contradição ou desacerto na decisão agravada, com impugnação efetiva dos fundamentos adotados.

No caso, a insurgência interna — embora extensa — insiste, em essência, nos mesmos pilares já deduzidos no agravo de instrumento (ausência de requisitos do art. 300 do CPC; cobertura/rol; junta médica; reembolso; perícia; multa), sem infirmar, de modo suficiente, as premissas centrais que sustentaram a decisão monocrática:

(i) necessidade clínica e risco de dano;

(ii) inadequação de negativa baseada em restrições que esvaziem a finalidade do contrato de assistência à saúde;

(iii) proteção reforçada à criança/adolescente;

(iv) proporcionalidade das astreintes.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A decisão monocrática assentou que os relatórios médicos apontam a necessidade clínica da cirurgia, em continuidade a procedimento anterior, e que a demora na autorização poderia acarretar prejuízos relevantes à saúde e ao crescimento do menor, reconhecendo o periculum in mora e a plausibilidade do direito invocado.

Nesse ponto, não se pode desconsiderar que se trata de criança/adolescente, incidindo a diretriz constitucional da prioridade absoluta (art. 227 da CF) e o vetor protetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente, circunstância expressamente considerada na decisão monocrática. Em demandas de saúde envolvendo menor, a prudência judicial recomenda evitar que discussões administrativas/contratuais — mormente na fase liminar — neutralizem o tratamento reputado necessário pelo médico assistente, quando presente risco concreto de agravamento.

A agravante procura deslocar o foco para a discussão regulatória do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, defendendo sua centralidade como parâmetro mínimo/obrigatório e apontando rito de atualização e previsibilidade atuarial (tese desenvolvida nas razões do agravo interno).

Todavia, o objeto imediato da tutela não é, em termos práticos, a imposição de tecnologia absolutamente estranha ao escopo assistencial, mas o custeio de procedimentos cirúrgicos ortopédicos e dos materiais especiais correlatos, conforme prescrição. A própria agravante descreve códigos e itens de cirurgia e OPME nas razões internas, o que revela que a controvérsia se concentra, sobretudo, em: (i) extensão da cobertura aos materiais indicados; (ii) condicionamento a junta/perícia; (iii) local de realização/reembolso.

Nessa moldura, prevalece, ao menos em juízo de urgência, a orientação de que cláusulas restritivas não podem aniquilar a finalidade do contrato e o acesso ao tratamento reputado necessário, sobretudo quando a operadora não demonstra, de maneira inequívoca, alternativa terapêutica adequada e imediata que preserve o resultado clínico. A decisão monocrática, inclusive, reputou abusiva a negativa fundada em restrições que esvaziem o direito à saúde, valendo-se de fundamentos consumeristas (CDC, arts. 6º e 51).

A agravante sustenta a legalidade do procedimento de junta médica como mecanismo regulatório (inclusive com citação de normativos) e pleiteia, subsidiariamente, a realização de perícia judicial.

Ainda que mecanismos de segunda opinião e instrução técnica sejam úteis e, em tese, legítimos, não podem, no plano liminar, converter-se em óbice temporal ao tratamento, quando o conjunto documental já sinaliza risco à saúde do menor e quando a decisão impugnada foi estruturada justamente para evitar dano.

A tutela de urgência opera com cognição sumária; eventuais controvérsias técnicas podem e devem ser aprofundadas na origem, sem prejuízo de reavaliação posterior (inclusive modificação/revogação, se for o caso), mas não se mostram aptas, aqui, a afastar de plano a providência urgente mantida pela decisão monocrática.

A agravante também defende que o tratamento poderia ocorrer na rede referenciada e que, em caso de livre escolha, haveria apenas reembolso nos limites contratuais, invocando, inclusive, o art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98 (tese exposta no agravo interno).

Ocorre que a tutela concedida em 1º grau — mantida no agravo de instrumento — determinou custeio do procedimento e materiais no prazo de 48h, como providência urgente. A transposição imediata do regime de custeio para o de reembolso, em situação de urgência e envolvendo menor, tende a impor ônus financeiro e logístico incompatível com a finalidade protetiva da tutela, sobretudo quando não há o aprofundamento, nos limites cognitivos deste recurso, quanto à capacidade da rede indicada satisfazer, com igual prontidão e integralidade, as especificidades do caso, inclusive quanto aos materiais vinculados.

A decisão monocrática manteve a multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 10.000,00, reputando-a proporcional e adequada à relevância do bem tutelado (saúde de menor) e à necessidade de conferir efetividade à ordem judicial.

No agravo interno, embora se discuta a multa, não se apresenta elemento objetivo novo capaz de evidenciar excesso manifesto, sobretudo diante do teto estabelecido e da natureza da obrigação (fazer) em contexto de urgência. Ademais, a multa cominatória é instrumento de coerção indireta que pode ser readequado pelo juízo competente, se e quando demonstrada desproporção superveniente, o que não se extrai, com segurança, do quadro ora devolvido.

Assim, verifico que o agravo interno não trouxe elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a tutela de urgência para custeio da cirurgia e materiais necessários ao tratamento do menor.

Ante ao exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 18/03/2026